Tribunal: TJPA
Processo: 0808965-85.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808965-85.2019.8.14.0006

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: DALILA DA CRUZ DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pela SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por DALILA CAVALCANTE DA CRUZ em ação de cobrança. A autora pleiteava complementação de indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito em 17/03/2018. A sentença reconheceu direito à complementação de 25% do valor do seguro, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês com capitalização anual.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia envolve: (i) a existência ou não de quitação integral da indenização por invalidez parcial permanente, conforme tabela da Lei nº 6.194/74; (ii) a adequação dos consectários legais aplicados à condenação, especialmente quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros moratórios.

III. Razões de decidir

3.

O laudo pericial judicial concluiu que a autora apresenta 50% de repercussão funcional no tornozelo direito, compatível com invalidez parcial permanente. A tabela anexa à Lei nº 6.194/74 fixa o percentual de 25% para a perda total da função do tornozelo, resultando em indenização de R$ 3.375,00. Considerando que já houve pagamento administrativo de R$ 1.687,50, resta saldo de R$ 1.687,50 a ser complementado.

4.

A pretensão recursal quanto à inexistência de saldo não merece acolhimento. O pagamento proporcional realizado foi inferior ao devido, conforme grau de repercussão funcional atestado pela perícia.

5.

Quanto aos consectários legais, deve-se observar a nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei nº 14.905/2024, que fixa os juros moratórios com base na remuneração da caderneta de poupança, afastando a capitalização anual e a taxa fixa de 1% ao mês.

6.

A correção monetária incide desde o evento danoso (17/03/2018), conforme Súmula 580/STJ, e os juros moratórios desde a citação, nos termos da Súmula 426/STJ.

IV. Dispositivo e tese

7.

Apelação parcialmente provida para adequar os consectários legais da condenação.

8.

Tese de julgamento:
“1. A indenização do seguro DPVAT por invalidez parcial permanente deve observar a tabela legal prevista na Lei nº 6.194/74, com pagamento proporcional à repercussão funcional da lesão.

2. A correção monetária incide desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 580/STJ.

3. Os juros de mora devem observar a remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação, conforme arts. 389 e 406 do Código Civil com redação da Lei nº 14.905/2024, vedada a capitalização anual.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.194/1974, art. 3º, caput e § 1º;
Código Civil, arts. 389 e 406 (redação da Lei nº 14.905/2024);
Código de Processo Civil, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 474; STJ, Súmula 544; STJ, Súmula 580; STJ, Súmula 426.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 25ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0808965-85.2019.8.14.0006

APELANTE:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADA: DALILA CAVALCANTE DA CRUZ

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA movida por
DALILA CAVALCANTE DA CRUZ
, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos.

Narram os autos de origem que DALILA DA CRUZ DA SILVA propõe
ação de cobrança
contra a
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
, pleiteando a
complementação da indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente
decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 17/03/2018.

A autora alega ter sofrido fraturas graves no
tornozelo e joelho direitos
, com perda funcional permanente, sendo indenizada administrativamente em valor irrisório de R$ 1.687,50.

Requer, com base na Lei nº 6.194/74 e jurisprudência do STJ, a realização de perícia médica para apuração do grau de invalidez e consequente pagamento complementar da indenização, além de justiça gratuita, custas e honorários.

Citada a ré, oferecera contestação, ressaltando que o comprovante de endereço apresentado pela autora estaria em nome de terceiros, e , no mérito, afirmando que o pagamento dera-se de acordo com a enfermidade constatada. Afora isso impugna os laudos apresentados pela autora, porque seria tardios e não demonstrariam o nexo de causalidade. Sustenta, também, que não tendo a autora juntado boletim de primeiro atendimento médico hospitalar a demanda seria “improcedente”, porque tal documento seria essencial à comprovação dos fatos. Pediu a improcedência, e, em caso de procedência que os juros somente sejam aplicados a partir da citação, bem como que não haja correção monetária. Juntou documentos.

Designada perícia e nomeado perita para exame da autora.

Realizada a perícia, o laudo fora juntado no ID 20314523.

Ambas as partes se manifestaram acerca da perícia realizada, destacando a parte ré que, embora a perícia tenha detectado lesão no punho direito da vítima, esta lesão não fora objeto do pedido. Por sua vez a autora defendeu que a lesão no punho se dera em decorrência do acidente.

Nenhuma outra prova fora requerida pelas partes.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Antes de adentrar ao mérito, delibero acerca de questão suscitada pela parte ré acerca do comprovante de residência da autora, porquanto a ré refere que estaria em nome de terceiro. Não vejo qualquer problema no fato, porque é lamentavelmente comum, especialmente em camadas mais necessitadas, não terem comprovante de endereço. Também lares que concentram as contas em nome de apenas um dos cônjuges, traz dificuldade na comprovação de residência. Afora isso, posiciono-me no sentido da maioria que entende que pela teoria das nulidades, é preciso que a parte que alega irregularidade (seja do plano da validade ou eficácia), deve demonstrar o prejuízo. Nesse sentido, a solitária alegação, sem demonstrar qualquer prejuízo para a defesa, não traz óbice ao feito.

Superada a questão, no mérito, tenho que o pedido é parcialmente PROCEDENTE.

De início, importa salientar que assiste razão à ré, no tocante a não considerar a lesão no punho direito. Tal fundamento, nem pedido, fora ventilado na inicial, tendo a parte autora sido específica que pleiteava complementação do pagamento, cuja causa de pedir, seria deformidade permanente ou perda de função permanente no joelho e tornozelo direito. Veja-se que a própria autora grifou em amarelo, no ID 11923051, página 2. Assim sendo, ainda que perícia tenha constatado lesão em outro membro, não faz parte do pedido, nem da causa de pedir. Assim, não pode, somente em manifestação acerca da perícia realizada, inovar no pedido.

Afora isso, entendo que a perícia é conclusiva, no sentido de entender que houve dano no Tornozelo Direito, precisando o dano no percentual de 50% da tabela da Lei 6194/74 e alterações posteriores.

Assim sendo, é o caso de haver o devido complemento, eis que a autora, à época, recebeu o equivalente a 25% do valor do máximo do seguro à época.

Assim, deve ser complementado, para que complete 50% do valor do seguro máximo época. Tendo, já recebido 25%, deve ser complementada com mais 25% do valor atual do teto do seguro.

ISSO POSTO, REJEITADA a questão preliminar, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido por DALILA DA CRUZ DA SILVA em face de SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., para o fim de CONDENAR a ré no pagamento à autora do valor equivalente a vinte e cinco por cento (25%) do valor máximo de seguro DPVAT, da tabela aplicada ao tempo do pagamento do seguro.

O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IGPM-FGV, a partir do pagamento da parcela já paga a menor e acrescido de juros de um por cento ao mês (1% a.m.) com capitalização anual.

Diante do resultado da demanda, CONDENO a ré no pagamento de oitenta por cento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do advogado da parte autora, que arbitro em vinte por cento do valor da condenação, depois de corrigido e aplicado o juro.

CONDENO a parte autora no pagamento de vinte por cento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos advogados da parte ré, que arbitro em vinte por cento sobre o valor da causa.

Diante da gratuidade da justiça deferida à parte autora, fica suspensa a exigibilidade da verba de sucumbência (custas processuais e verba honorária de sucumbência) pelo prazo de cinco (5) anos, podendo, neste prazo ser exigida, caso a parte credora demonstre mudança favorável na fortuna da parte autora.

Publique-se.

Registre-se.

INTIMEM-SE as partes.

Ananindeua, datado e assinado eletronicamente

Opostos Embargos de Declaração do recurso foi rejeitada no Id. 135856789.

A
Seguradora Líder do Consórcio DPVAT
interpôs
recurso de apelação
alegando que o valor já foi
corretamente quitado administrativamente
(R$ 1.687,50), conforme
tabela legal do art. 3º da Lei 6.194/74
e laudo pericial, que apontou
repercussão funcional de 50% em tornozelo direito
, resultando em indenização proporcional. Sustenta que houve
quitação total
da obrigação, requerendo a
reforma da sentença e improcedência do pedido inicial
.

Dalila Cavalcante da Cruz
apresentou
contrarrazões
, defendendo a
manutenção da sentença
.

Sustenta que a sentença aplicou corretamente a Lei 6.194/74 e refutou inovação indevida pela ré.

Requer a
negação de provimento ao recurso
e a
majoração dos honorários sucumbenciais
em 20%.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, por ter preenchido os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia cinge-se à aferição da extensão da invalidez da parte autora, DALILA CAVALCANTE DA CRUZ, decorrente de acidente automobilístico ocorrido em 17/03/2018, e ao montante indenizatório correspondente à cobertura do seguro DPVAT, bem como à correta incidência de correção monetária e juros moratórios.

A sentença recorrida reconhece o direito da autora ao complemento de indenização por invalidez parcial permanente em razão da fratura no tornozelo direito, estabelecendo o pagamento de 25% do valor máximo do seguro DPVAT, além de juros de mora de 1% ao mês com capitalização anual e correção monetária pelo IGPM-FGV, a contar do pagamento da parcela anterior.

A insurgência da apelante, SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., repousa na alegação de que o valor indenizatório já teria sido integralmente quitado de forma proporcional ao grau de invalidez aferido, conforme a legislação de regência e tabela anexa à Lei 6.194/74.

Com razão parcial a apelante.

O art. 3º, II, da Lei 6.194/74, na redação vigente à época do sinistro, prevê indenização de até R$ 13.500,00 nos casos de invalidez permanente, valor que, por força da própria norma e da jurisprudência consolidada, deve ser limitado, no caso de invalidez parcial, a até 70% da cobertura por morte, resultando em R$ 9.450,00 (setenta por cento de R$ 13.500,00).

De acordo com o § 1º do mesmo artigo, a aferição do grau de invalidez parcial deve observar a tabela anexa, estabelecendo-se, no caso de invalidez parcial incompleta, o percentual de indenização proporcional à repercussão funcional da lesão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 474, sedimenta que a indenização do seguro DPVAT será paga proporcionalmente ao grau de invalidez, inclusive nas hipóteses de invalidez parcial. Ademais, a Súmula 544 daquele Tribunal reconhece a validade da tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados como parâmetro de proporcionalidade, inclusive para sinistros ocorridos antes da Medida Provisória n. 451/2008.

No presente caso, o laudo médico do IML (Id. 26125280) reconhece debilidade parcial e permanente das funções do joelho e tornozelo direitos. O laudo pericial judicial (Id. 20314523) aponta que a autora sofreu fratura distal da tíbia e fíbula direita, com necessidade de cirurgia e fixação, além de fratura do rádio direito, e que apresenta comprometimento funcional de 50% no tornozelo direito.

A tabela anexa à Lei 6.194/74 estabelece que a perda completa da mobilidade de um joelho ou tornozelo corresponde a 25% do valor da indenização por invalidez (R$ 13.500,00), o que resulta em R$ 3.375,00 por tornozelo ou joelho.

Contudo, sendo a repercussão funcional avaliada em 50% para cada um dos membros (tendo sido uma a do tornozelo, conforme laudo judicial, e outra a do joelho, conforme laudo do IML), aplica-se metade desse valor para cada lesão, totalizando R$ 1.687,50 por segmento corporal, perfazendo o montante de R$ 3.375,00.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento de R$ 1.687,50 de forma administrativa, remanesce um saldo de R$ 1.687,50 a ser complementado, nos termos da sentença, mas com adequação quanto aos consectários legais.

No tocante à correção monetária e juros moratórios, assiste razão à apelante ao requerer sua adequação à legislação superveniente. Com efeito, a nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei nº 14.905/2024, estipula que os juros de mora devem observar a taxa legal correspondente à remuneração da caderneta de poupança, sem capitalização anual, afastando, assim, a fixação de juros de 1% ao mês com capitalização, como constou na sentença.

A correção monetária, conforme consolidado no enunciado da Súmula 580 do STJ, incide a partir do evento danoso, enquanto os juros de mora fluem desde a citação, consoante a Súmula 426 do mesmo Tribunal.

Dessa forma, merece parcial provimento o recurso da seguradora, apenas para limitar os consectários legais: a correção monetária deve incidir a partir da data do acidente (17/03/2018), e os juros de mora devem observar a remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação, afastada a capitalização anual.

A sucumbência recíproca fixada na origem permanece hígida, não havendo falar em majoração dos honorários recursais, pois o provimento parcial do recurso impede tal fixação adicional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de:

adequar os consectários legais
da condenação imposta à SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., determinando que a correção monetária incida a partir da data do evento danoso (17/03/2018), conforme Súmula 580 do STJ, e que os juros de mora fluam desde a citação, nos termos da Súmula 426 do STJ, observando-se, quanto à taxa, a remuneração da caderneta de poupança, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024;

manter, no mais, a sentença recorrida
, inclusive quanto à condenação da ré ao pagamento do complemento da indenização no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), com base na legislação de regência e nos percentuais de repercussão das lesões estabelecidos pelas perícias constantes nos autos.

Mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais, conforme fixada na origem, inclusive quanto à suspensão da exigibilidade da verba de sucumbência em face da parte autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/08/2025